Tribunal: TJES
Processo: 5007145-48.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007145-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SUELEN VAELANTE DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007145-48.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: SUELEN VAELANTE DA SILVA, THIAGO PEREIRA GANDINE

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação interposta por SUELLEN VAELANTE DA SILVA e THIAGO PEREIRA GANDINE em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Narram os autores, em síntese, que fizeram contato com a Requerida no segundo semestre de 2021, objetivando o parcelamento de um débito com vistas a usufruírem normalmente dos serviços prestados, uma vez que necessitavam da internet com urgência para questões laborais e de ensino, frente ao "lockdown" realizado face o avanço da Covid-19. Afirmam que o acordo estava sendo cumprido com regularidade, até o momento em que se iniciou a estabilidade do controle da Covid-19 e, em razão disso, optaram por efetuar o pagamento de todo débito em aberto junto à Requerida, no montante de R$ 609,84. Destacam que foram informados por um preposto da Requerida sobre valores adimplidos em duplicidade, restando assim um saldo excedente de R$ 292,69, fornecendo-lhes duas opções, a devolução do valor pago a mais em suas contas, no prazo de até 60 dias, ou a utilização do saldo como desconto em faturas vindouras, optando ambos por esta última opção.

Sob esse viés, o preposto informou ainda que o referido crédito abateria o valor das faturas dos meses de abril, maio e junho de 2022, sendo utilizado também, o valor remanescente de R$ 67,27 como desconto na fatura do mês de julho. Entretanto, a Requerida não realizou nenhum abatimento no valor das faturas, alegando inclusive o desconhecimento do crédito e reiterando uma postura de limitar/interromper o serviço contratado de internet.

Em contestação (ID. 5593159), a Requerida arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor THIAGO e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta que não há registro de suspensão dos serviços, bem como aduz que, embora a atendente tenha informado quanto à existência de créditos a serem compensados, não há comprovação de pagamentos dúplices, não havendo que se falar em falha da Operadora. Pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 5593170) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:

a) restituir em dobro a quantia de R$ 292,69, corrigida monetariamente a partir do prejuízo e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação;

b) pagar a cada um dos Autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5593173), sustentando a inexistência de falha na prestação dos serviços, uma vez que, embora alegue a parte Recorrida ter realizado o pagamento em duplicidade, não há no sistema da Operadora ré qualquer comprovação nesse sentido; que, com exceção da fatura do mês de abril de 2023, não existem restrições na referida conta, não havendo que se falar em suposto bloqueio em razão de débito em aberto. Alega, ainda, que o contrato objeto da presente lide se encontrava ativo no período alegado pela parte Recorrida, carecendo de verossimilhança a alegação de falha na prestação dos serviços. No mais, aduz inexistência de danos morais a serem indenizados, na medida em que os fatos narrados pela parte Autora caracterizam mero aborrecimento. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a Autora apresentou contrarrazões (ID. 5593176), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente.

A parte Recorrente alega, em suas razões recursais, que, em que pese os consumidores tenham mencionado que realizaram o pagamento em duplicidade, inexiste em seu no sistema interno qualquer registro acerca deste fato.

Entretanto, para comprovar tal fato, a Recorrente acosta telas sistêmicas que, por serem produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas como prova. No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Isto posto, após análise detida dos autos, verifico que a parte Recorrida colacionou áudio (ID.5593138) que comprova que o preposto da Recorrente afirmou que havia sido pago valores em duplicidade, que ficariam como crédito, bem como que o Autor não possuía mais quaisquer débitos junto a VIVO. Em contrapartida a Recorrente
não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Assim, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Desde logo, constato que inexiste controvérsia no que se refere ao adimplemento equivocado de fatura pela parte autora, que admite ter pagado boleto referente a fatura abrangida em acordo firmado com a Operadora, solicitando, contudo, correção administrativa por parte da Operadora.

Da oitiva do áudio juntado pela parte autora, o atendente da Ré esclarece, de forma inequívoca, que os Autores, em razão do adimplemento equivocado, possuem créditos no valor de R$ 292,69 (minuto 14:00), tendo o Requerente optado pela compensação em faturas posteriores, ao que informou o preposto que as faturas de abril, maio e junho estariam totalmente abatidas, dispondo ainda que a fatura vencida em julho sofreria abatimento parcial (minuto 17:00).

Contudo, nenhum dos abatimentos foram realizados (fato que é reconhecido pela Ré), a denotar evidente falha da Requerida (art. 14, CDC) a partir da ausência da inserção dos créditos citados e ocorrência de suspensões do serviço prestado (fato em relação ao qual a Ré não apresenta qualquer prova quanto ao seu funcionamento regular, sobretudo a partir da apresentação de relatório de tráfego de dados, de modo a descumprir o ônus que lhe incumbe – art. 14, §3º, CDC), fazendo jus os Autores, com efeito, à repetição de indébito em dobro (art. 85, Res. 632/2014 da ANATEL) do montante que seria creditado em faturas, qual seja, R$ 292,69.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, na medida em que tal quantia é proporcional ao fato e se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da parte Autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)